Tribunal: STF
Processo: RE 97260
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE A EXECUÇÃO. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO
ENTENDEU NÃO COMPROVADA A INSOLVENCIA DO DEVEDOR, QUESTÃO QUE NÃO
PODE SER OBJETO DE REEXAME, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE PROVAS (SÚMULA
N. 279), RESTA DESCARACTERIZADA A FRAUDE A EXECUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.